Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus com pedido de liminar, em favor de Riomar Garcia Júnior, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora. (Id 108101963)
Inicialmente extrai dos autos, o paciente encontra-se preso pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 1o, I, “a”, §4o, II da Lei 9455/97 (tortura com emprego de violência ou grave ameaça, contra criança e gestante).
Segundo narra o impetrante, a prisão foi decretada em 23 de maio de 2019 e seu cumprimento foi em 27 de maio de 2019. A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2019 e o paciente foi citado em 01 de julho de 2019. Conta que no dia 13 de dezembro de 2019, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do paciente.
Na sequência, a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para ser realizada em 27 de janeiro de 2020, sendo a prisão preventiva reanalisada em 17 de fevereiro de 2020.
Aduz a defesa que após a data supracitada, há uma sequência de atos que demonstram, com a máxima vênia e respeito que se tem pelo sempre zeloso Juízo da Juscimeira, atos procedimentais, que segundo o impetrante, não deveriam ter sido realizados.
Expõe que o presente feito foi remetido à Segunda Instância por duas vezes, sem nenhuma necessidade e, após 04 (quatro) meses, retornaram para a Primeira Instância,
Ressalta ainda que “Até a presente data, a Delegacia não respondeu o Juízo sobre a diligência para fins de localização das testemunhas e, não bastasse, não há sequer audiência designada.” (sic)
Assim, sustenta o impetrante o excesso injustificado de prazo na instrução processual, restando caracterizado o constrangimento ilegal, visto que o paciente encontra-se preso há mais de 02 (dois) anos, sem o término da instrução penal.
Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus, impetrado em benefício de Riomar Garcia Júnior, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto ao excesso de prazo para o final da instrução penal.
Consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, os prazos processuais não devem ser contados separadamente de forma aritmética, mas sim levando em consideração as nuances do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.
Para a determinação da razoabilidade do prazo, devem ser analisados, basicamente, três elementos: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado (que obviamente não poderá se beneficiar de sua própria demora); e c) conduta das autoridades judiciais (polícia, Ministério Público, juízes, servidores, etc.).
A propósito, de bom alvitre ilustrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com os arestos abaixo parcialmente transcritos:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa destacadas pelo Superior Tribunal de Justiça: existência de seis denunciados, com distintos causídicos; em que houve dificuldade de localização dos acusados, com necessidade de expedição de precatórias e de publicação de edital; foram expedidas diversas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, inclusive arroladas por três defesas. Consignou-se, ainda, a complexidade do processo, cuja investigação deparou-se com quadrilha armada, que supostamente representa uma célula da facção criminosa conhecida como PCC Primeiro Comando da Capital, que tinha em depósito mais de 450 kg de cocaína, 8,3 kg de maconha, diversas armas de fogo e munições, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017).
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 64/STJ. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento (tanto que a prova oral foi colhida em um prazo de nove meses, a despeito da necessidade de expedição de cartas precatórias) e o atraso para o encerramento da instrução justifica-se somente em razão da contribuição da defesa (Súmula 64/STJ), que requereu a produção de prova pericial complexa, ainda não realizada. 3. Recurso desprovido. (STJ. RHC 86.082/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando que o Parquet insistiu na oitiva das testemunhas/vítimas ausentes, oportunidade em requereu vista dos autos para indicação de endereço atualizado das mesmas, bem como, pugnou pela realização de estudo psicossocial, tendo este juízo determinado a realização pela Assistente Social e Psicóloga.
Muito embora a Pandemia da COVID-19 tenha gerado um atraso nos andamentos processuais, é necessário consignar que o Magistrado deve analisar cada caso separadamente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Ademais, deve-se levar em consideração, que segundo a decisão proferida pelo Magistrado, que a ficha criminal do acuado é extensa e o mesmo possui guia de execução penal em tramite nesta Comarca sob o no. 793-50.2016.8.11.0048 e no. 2430-13.2017.8.11.0064).
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, de plano, o alegado excesso injustificado de prazo, e pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.